Tribunal: STF
Processo: ARE 1437766
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 103) opostos pelo Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II em face de ato judicial por mim proferido que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele interposto (eDoc 102).



    Em suas razões recursais o embargante sustenta existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    [...] o recurso extraordinário aduz que não houve perda de objeto pelo fato de que durante o período em que ficou em vigência, a MP produziu efeitos e gerou danos materiais ao sindicato, pois até o cumprimento da tutela de urgência deferida o sindicato ficou sem receber os valores de mensalidades dos associados. [...]



    Portanto, deve ser objeto de manifestação, pois não se trata simplesmente de insistir em querer ver o pleito principal julgado. Não é este o ponto, o ponto é ver julgado o pleito acessório de indenização durante o período em que a MP produziu seus efeitos e a parte ré descumpriu a decisão que deferiu a tutela de urgência. Ou seja, o período em que o sindicato sofreu prejuízo por não ter recebido a totalidade das mensalidades que teria direito. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF), e diante da inexistência de prejuízo ou de efeitos modificativos, deixei de intimar a parte embargada (art. 1.023, § 2º, do CPC), por não vislumbrar prejuízo, eis que o princípio do contraditório veda é proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º, do CPC), o que na hipótese não ocorre.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao embargante. 



    A decisão recorrida não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    O embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    Rememoro que o recurso extraordinário com agravo foi interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementado (eDoc 39 – meus grifos):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. MEIO DE PAGAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873/2019. EXTINÇÃO DA EFICÁCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO. ART. 329 DO CPC/2015. [...]



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – da perda superveniente do interesse de agir –, reclamaria uma nova análise dos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Essa compreensão - que reflete a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - foi por mim apontada na decisão embargada, com referência a diversos julgados de ambas as Turma e do Plenário.



    Não obstante, além desses julgado, transcrevo as seguintes ementas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ausência de interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. [...]



    (ARE 1.255.749 AgR, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. [...]



    (ARE 1.322.127 AgR, ministro Edson Fachin)



    É certo que os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Cabe anotar que a oposição dos presentes embargos de declaração com fundamento na omissão anteriormente apontadas, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, buscando, unicamente, a renovação da análise da controvérsia posta no extraordinário.



    Bem por isso, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente